Tribunal: TJSP
Processo: 2383828-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pagamento de IPTU. Imóveis doados com reserva de usufruto. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual os agravantes, nus-proprietários, buscam compelir o Espólio da usufrutuária a quitar débitos de IPTU deixados pela falecida

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pagamento de IPTU. Imóveis doados com reserva de usufruto. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual os agravantes, nus-proprietários, buscam compelir o Espólio da usufrutuária a quitar débitos de IPTU deixados pela falecida ou, subsidiariamente, o bloqueio de valores depositados em conta judicial do inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que obrigue o Espólio a quitar os débitos de IPTU; e (ii) se, alternativamente, é cabível o bloqueio de valores depositados judicialmente no inventário para garantir o futuro pagamento desses tributos.

III. Razões de decidir

3. O usufrutuário é responsável pelo pagamento do IPTU dos imóveis que usufruiu, conforme previsão do art. 1.403, II, do Código Civil, que estabelece incumbir ao usufrutuário "as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída".

4. A urgência para o bloqueio cautelar de valores está demonstrada pela inscrição dos débitos em dívida ativa, pelo risco de execução fiscal e pela existência de prazo para adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) com descontos substanciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Compete ao usufrutuário e, após seu falecimento, ao seu espólio, o pagamento do IPTU dos imóveis usufruídos, por se tratar de tributo devido em razão da posse, conforme art. 1.403, II, do Código Civil. 2. É cabível a concessão de tutela provisória para bloqueio de valores depositados em conta judicial do inventário quando demonstrado o risco de dano pela existência de débitos em dívida ativa e oportunidade de parcelamento incentivado com prazo determinado."
__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.394, art. 1.403, II; CPC, art. 300, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.832.321/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/10/2019; TJSP, AI no 2331598-59.2023.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 28/02/2024.